Tribunal: TJBA
Processo: 0503455-62.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503455-62.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO LUIZ LIMA REIS e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002/STF. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE.
ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO NO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFORMADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0503455-62.2014.8.05.0113
, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - DPE-BA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do relatório e voto desta Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA